Tribunal: TJDFT
Processo: 0041531-84.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0041531-84.2016.8.07.0018 RECORRENTES: MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA, MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA, CONDOMÍNIO DO KUBITSCHEK PLAZA HOTEL, CONDOMÍNIO DO SAINT PAUL PARK HOTEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. TEMA No 786. RECURSO REPETITIVO. RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELAS AUTORAS PREJUDICADO. 1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de afastamento da aplicação dos valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (TUSD) e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (TUST) na base de cálculo do ICMS sobre serviços de energia elétrica; e b) a aplicação do índice Selic como único indexador referente aos encargos acessórios (juros de mora e correção monetária) ou, em caráter subsidiário, a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a respeito dos aludidos encargos acessórios para as sociedades empresárias apelantes. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial no 1.163.020 – TO e fixou tese sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 986), ao afirmar que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. 3. Por força do precedente mencionado as sociedades empresárias apeladas devem pagar os valores relativos à TUSD e à TUST, que devem integrar a base de cálculo do ICMS sobre os serviços de energia elétrica. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a aludida tese, promoveu a modulação dos subsequentes efeitos. 4.1. Por força do precedente mencionado, a modulação de efeitos proposta pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça não se aplica às apeladas. 4.2. Devem ser aplicados os valores relativos à Tarifa de Distribuição de energia elétrica (TUSD) e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (TUST) na base de cálculo do ICMS sobre serviços de energia elétrica fornecidos às demandantes. 5. Recurso interposto pelo Distrito Federal conhecido e provido. 6. Apelação manejada pelas demandantes conhecida e prejudicada. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 493 do CPC, 3o, inciso X, da Lei Complementar no 87/96, e 106, inciso I, do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que, após o ajuizamento da presente demanda, sobreveio o artigo 2o da LC no 194/2022, o qual acrescentou o inciso X ao artigo 3o da LC no 87/96, que, por sua vez, excluiu expressamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (TUST) da base de cálculo do ICMS. Destacam que o citado dispositivo não veicula propriamente uma inovação legislativa, mas somente uma interpretação quanto à aplicação da norma que delimita a incidência do ICMS, de maneira que pode alcançar situações pretéritas. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, os recorrentes asseveram afronta aos artigos 145, § 1o, 146, inciso III, alínea “a”, e 155, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial. Requerem o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI no 7.195 e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 493 do CPC, 3o, inciso X, da Lei Complementar no 87/96, e 106, inciso I, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Outrossim, nada a prover no tocante ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento final da ADI n° 7.195, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos que versem sobre a controvérsia relativa à inclusão dos valores pagos a título de TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021